Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: JOSÉ HUMBERTO DO COUTO BRUNO e UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============DESPACHO================ Vistos, etc. Considerando a renúncia do mandato pelo advogado da União Brasileira de Aposentados da Previdência (ID 75018202), bem como a notícia de alteração de endereço pela parte sem oportuna comunicação ao Juízo, inclusive, com indícios de encerramento irregular das atividades (ID’s 75711766, 76585704 e 78111236), reputo válida a intimação da apelante dirigida ao endereço constante dos autos (SRTVS Quadra 701, Conjunto D, Bloco A, Sala 415, Asa Sul, CEP 70.340-907, Brasília/DF), nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC[1]. De outra parte, nas razões recursais (ID 74533448, págs. 03/04), a apelante União Brasileira de Aposentados sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não dispõe de recursos para o pagamento das despesas processuais, por constituir associação sem fins lucrativos. Não consta ter sido recolhido o preparo. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[2]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[3], concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré/apelante, União Brasileira de Aposentados da Previdência, comprove documentalmente os elementos que amparam alegada hipossuficiência, com a apresentação de extrato das contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, além das declarações de Imposto de Renda, se houver, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[4]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.